Tribunal: TJMT
Processo: 1002994-15.2024.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002994-15.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOSE DOMINGOS RIBEIRO - CPF: 930.663.171-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento no:
1002994-15.2024.8.11.9005.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO-MT.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravado:
JOSÉ DOMINGOS RIBEIRO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 31/03 A 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SEM CARÁTER CAUTELAR OU ANTECIPATÓRIO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. O agravo de instrumento foi manejado contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, que determinou aos reclamados a realização de procedimento cirúrgico de artroplastia total de quadril, sob pena de multa diária de R$ 300,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, desprovida de caráter cautelar ou antecipatório, e a ocorrência de perda do objeto em razão de sentença superveniente que julgou extinto o cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento não é cabível contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, que não possuam natureza cautelar ou antecipatória, conforme disposto nos arts. 3o e 4o da Lei no 12.153/2009.

A superveniência de sentença que julga extinto o cumprimento de sentença acarreta a perda do interesse recursal, resultando na prejudicialidade do agravo interno interposto, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade.

O entendimento consolidado pela jurisprudência reconhece a prejudicialidade do agravo de instrumento em situações análogas, quando sobrevier sentença de mérito que torne o recurso desnecessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença que não possua natureza cautelar ou antecipatória.

A superveniência de sentença que julga extinto o cumprimento de sentença acarreta a perda do interesse recursal, tornando o agravo prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 924, II, e 925; Lei no 12.153/2009, arts. 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Agravo de Instrumento no 71010414282, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, julgado em 21/03/2022; TJMT, N.U 1000166-80.2023.8.11.9005, Primeira Turma Recursal, julgado em 27/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido liminar
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, visando à suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos sob o no
1008721-78.2024.8.11.0040
, que, na fase de cumprimento de sentença, determinou aos reclamados a disponibilização do procedimento cirúrgico de artroplastia total de quadril à parte exequente, conforme prescrições médicas, sob pena de multa de
R$ 300,00 (trezentos reais)
por dia de descumprimento.

No ID. 259544667 (em
16/12/2024
), consta decisão não conheceu do recurso, por ser inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

O agravante, no ID 262732292 (em
17/01/2025
), apresentou agravo interno contra a decisão monocrática.

No ID 270370394, o agravado apresentou contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A
possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra deliberação proferida em sede de antecipação de tutela
encontra

amparo

na

expressa previsão legal contida nos arts. 3o e 4o da Lei no 12.153/2009, a seguir transcritos:

Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.

Nesse sentido, a
1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso
editou a
Conclusão no 23
, nos seguintes termos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CABIMENTO EXCLUSIVAMENTE NAS CAUSAS DA LEI 12.153/09-JEFAZ (DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE OU INDEFERE MEDIDA DE URGÊNCIA
), SENDO VEDADO NO ÂMBITO DA LEI No 9.099/95 (ENUNCIADO N .o 15/FONAJE E ART . 79 DO RITR-TJMT RESOLUÇÃO TJMT/OE N.o 016/23/TJMT).”
(Destaquei)

Com efeito, não subsiste dúvida quanto ao cabimento do agravo de instrumento em face de decisão que defere ou indefere pretensão cautelar antecipatória no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Contudo, o agravante se insurge contra decisão que,
na fase de cumprimento de sentença, determinou aos reclamados a disponibilização do procedimento cirúrgico de artroplastia total de quadril à parte exequente, sob pena de multa de
R$ 300,00 (trezentos reais)
por dia de descumprimento
.

Logo,
o agravo de instrumento não deve ser conhecido
,
eis que ausente a previsão recursal
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SEM CARÁTER CAUTELAR OU ANTECIPATÓRIO. ARTS. 3o E 4o DA LEI No 12.153/09.
RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO
.
(TJRS - Agravo de Instrumento, No 71010414282, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rute dos Santos Rossato, Julgado em: 21-03-2022)

Ademais, em consulta ao sistema PJe, verifica-se que, em
19/03/2025
, foi proferida sentença nos autos de origem sob o no
1008721-78.2024.8.11.0040,
julgando extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, inciso II, c/c o art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Assim, considerando a sentença proferida nos autos de origem, constata-se a ocorrência da perda do interesse recursal da parte agravante, resultando na ausência de pressuposto de admissibilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE RESULTADO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM CONCURSO PÚBLICO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS. CONCURSO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
RECURSO PREJUDICADO EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO
.

1
A superveniente sentença prolatada na origem acarreta a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento interposto
com o fito de obter a modificação da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

2. Recurso prejudicado.

(TJMT - N.U 1000166-80.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023) (Grifei)

Diante do exposto,
julgo prejudicado
o presente agravo interno, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025